Tribunal: TJDFT
Processo: 0704794-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE REVOGAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE PROIBIÇÃO DE VISITA DO PACIENTE AO SEU FILHO MENOR. SITUAÇÃO DE CONFLITO E VIOLÊNCIA ENTRE OS GENITORES DA CRIANÇA. VIOLÊNCIA QUE NÃO SE DIRIGE À CRIANÇA. PRAZO DE DURAÇÃO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. RAZOABILIDADE. DIREITO DA CRIANÇA AO CONVÍVIO FAMILIAR E PATERNO. ORDEM CONCEDIDA.